Tribunal: STF
Processo: HC 199304
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. PENA-BASE. ARGUMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.
    2. A Juíza sentenciante, ao concluir pela condenação do paciente, salientou que, após investigações realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organização – Núcleo Vale do Paraíba (GAECO-VP) do Ministério Público do Estado de São Paulo, foi possível identificar a existência de grupo criminoso, cujos membros estavam associados de forma estável e permanente, que praticava intenso tráfico de drogas na cidade de Taubaté e que possuía ligações com as cidades de Ubatuba, São Paulo e Bauru, em período compreendido ao menos entre os meses de setembro de 2013 a março de 2014.
    3. Para entender-se de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que o paciente se associou, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência, conforme cediço, vedada na via estreita do ‘habeas corpus’.
    4. A quantidade e a diversidade de substâncias apreendidas (maconha, crack, ecstasy, cocaína com alto grau de pureza) justificam a exasperação da pena-base, a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    5. O porte, a organização e a complexidade da associação criminosa da qual o paciente foi apontado como integrante, ‘com uma ampla rede de compradores e distribuidores de drogas, envolvendo policial civil e militar’, constituem elementos concretos, acidentais e não integrantes do próprio tipo penal que, por certo, justificam maior reprimenda na primeira fase da dosimetria.
    6. Ordem denegada. ”
    (HC 502.279/SP , Ministro Rogério Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando (semiaberto).
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator